Tribunal: TJDFT
Processo: 0731190-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731190-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS Impetrante: ALBERTO ZACHARIAS TORON e OUTROS Paciente: SAMI KUPERCHMIT Autoridade JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID no 29780222) interposto pelos advogados do paciente SAMI KUPERCHMIT contra a r. decisão monocrática, proferida por esta Relatoria, que, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte[1], não admitiu o habeas corpus, sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível (ID no 29505335). O agravante, nas razões recursais (ID no 29780222), em síntese, argumenta que “apesar de a Defesa ter interposto agravo em execução contra a r. decisão do d. Juízo da Execução que não reconheceu a ocorrência da prescrição executória (doc. 01), a urgência da situação aqui exposta justifica a interposição do presente habeas corpus, justamente em razão do Paciente estar prestes a iniciar o cumprimento de pena prescrita, em evidente constrangimento ilegal”. Reproduziu os argumentos lançados na petição inicial do habeas corpus no sentido de que “a d. autoridade coatora asseverou não ser possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado, pois o marco inicial para tal contagem seria a data do trânsito em julgado para ambas as partes”. Assim, assegura que “a decisão coatora vai na contramão do firme entendimento jurisprudencial, fruto da claríssima letra da lei, sendo evidente o constrangimento ilegal a que o Paciente esta sendo submetido”. Com tais argumentos, requer a reconsideração a fim de que seja admitido o habeas corpus, dando-se normal processamento a ele. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a submissão do feito a julgamento pela c. 1a Turma Criminal. Juntou cópia do Agravo em Execução interposto contra a decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória (ID no 29790999). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno (ID no 29861873). Esta relatoria, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID no 29897796). Sobreveio o petitório de ID no 30474575 pugnado pela desistência do feito, “em razão da perda de seu objeto, considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo d. Juízo da Execução Penal”. É o relatório. Decido. Considerando a manifestação dos impetrantes (ID no 30474575), nos termos do art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os jurídicos e legais efeitos, e julgo prejudicado o presente recurso de agravo interno. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - homologar desistências e transações;